Tribunal: TJES
Processo: 0016616-24.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016616-24.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: JOAO EVANGELISTA DA CRUZ e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0016616-24.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492
APELADO: JOAO EVANGELISTA DA CRUZ, JOSE ROSA SOARES, MARCIO ROBSON BARBOSA DE SOUZA, JOAO BATISTA NOGUEIRA, GENAILTON SIQUEIRA ZANONE
Advogados do(a) APELADO: ALINE PROCOPIO PERES - ES36191, ITALO RODRIGO PROCOPIO - ES33400

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

No caso concreto, o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas. Explica-se.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por não examinar o art. 60 do Estatuto Social e o regime jurídico próprio da liquidação, afirmando que o rateio igualitário teria sido aprovado no contexto dissolutório, sob atuação dos liquidantes.

Ocorre que o acórdão embargado foi expresso ao fixar premissa central, qual seja, a deliberação assemblear não pode contrariar a legislação aplicável, pois a vinculação decorrente da assembleia não alcança deliberações materialmente ilegais. Tal compreensão afasta, por consequência lógica, a pretensão de fazer prevalecer disposição estatutária ou deliberação interna em desconformidade com norma legal aplicável.

O acórdão enfrentou a questão ao afirmar os limites de atuação do órgão deliberativo diante da Lei nº 5.764/71, não se verificando omissão a sanar.

Os embargantes também afirmam que os valores cobrados não seriam “prejuízo operacional”, mas sim “despesas acumuladas” e insuficiência de contribuição, o que autorizaria rateio igualitário.

Todavia, o acórdão embargado tratou diretamente do ponto ao destacar que a Lei nº 5.764/71 prevê duas ordens de rateio: (i) despesas gerais, suscetíveis de divisão em partes iguais; e (ii) sobras líquidas ou prejuízos do balanço, que devem seguir a proporcionalidade vinculada à fruição de serviços, reputando inválida a deliberação que iguala o que a lei exige proporcionalizar.

Os embargantes pretendem substituir a conclusão firmada no acórdão por interpretação diversa sobre o enquadramento da rubrica discutida, o que é inviável nesta via.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à inviabilidade prática de apuração proporcional em cooperativa de crédito sob liquidação. O voto condutor foi claro ao consignar que dificuldades operacionais não legitimam a adoção de critério jurídico vedado, sobretudo quando a legislação condiciona o rateio de prejuízos à medida da fruição dos serviços.

Os embargantes defendem que o acórdão desconsiderou a competência da assembleia e sua força vinculante, pleiteando reconhecimento de legitimidade do rateio em partes iguais. Contudo, o acórdão consignou expressamente que a Assembleia deve atuar dentro dos limites legais e estatutários, não podendo decidir em sentido contrário à legislação, e que a vinculação não alcança deliberação materialmente ilegal.

Afirmam ainda que, caso afastado o rateio igualitário, o acórdão deveria ter examinado pedido subsidiário para apuração proporcional. Entretanto, ao manter integralmente a sentença de improcedência e negar provimento ao recurso, o acórdão rejeitou, por consequência, os pedidos formulados, inclusive subsidiários, sobretudo quando dependentes da reforma do entendimento de base.

Logo, em que pese as alegações dos embargantes, todas as questões foram devidamente analisadas, embora de forma contrária à sua pretensão.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.